Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Gesimário de Franca Carvalho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2011 540,00 6/12/2011 272,50 6/2/2012 622,00 9/10/2015 303,94 6/7/2011 545,00 6/2/2014 724,00 6/5/2010 510,00 4/7/2014 724,00 9/10/2015 1.356,00 4/12/2015 788,00 6/10/2015 788,00 4/2/2011 540,00 4/10/2012 622,00 23/3/2010 0,92 6/11/2015 788,00 6/12/2012 311,00 6/6/2012 622,00 4/12/2014 362,00 6/12/2012 622,00 6/7/2015 788,00 6/11/2013 678,00 23/3/2010 3.932,08 11/3/2014 724,00 7/5/2012 622,00 9/10/2015 678,00 6/1/2011 510,00 5/5/2011 545,00 5/6/2014 724,00 23/3/2010 25.804,00 7/11/2012 622,00 7/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 6/7/2010 510,00 4/9/2014 724,00 4/9/2014 362,00 5/3/2015 788,00 4/7/2013 678,00 6/12/2010 255,00 5/8/2010 510,00 6/9/2011 545,00 6/12/2010 510,00 5/9/2013 339,00 5/9/2013 678,00 6/6/2013 678,00 6/9/2010 255,00 7/1/2013 622,00 7/5/2015 788,00 7/5/2013 678,00 5/1/2012 545,00 6/9/2012 311,00 6/6/2011 545,00 4/4/2013 678,00 6/8/2014 724,00 6/2/2013 678,00 6/3/2012 622,00 7/5/2014 724,00 6/10/2015 394,00 23/3/2010 2.105,00 4/4/2014 724,00 4/12/2014 724,00 5/7/2012 622,00 4/8/2011 545,00 5/10/2015 788,00 6/4/2011 545,00 7/4/2015 788,00 5/11/2010 510,00 6/9/2011 272,50 4/12/2015 394,00 6/9/2012 622,00 6/10/2010 510,00 7/4/2010 510,00 5/6/2015 788,00 6/11/2014 724,00 6/9/2010 510,00 7/11/2011 545,00 6/10/2014 724,00 6/8/2013 678,00 6/8/2012 622,00 4/10/2013 678,00 6/10/2011 545,00 7/6/2010 510,00 6/3/2013 678,00 6/12/2011 545,00 5/4/2012 622,00 9.2. aplicar ao sr. Gesimário de Franca Carvalho multa no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo sr. Gesimário de Franca Carvalho, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar o sr. Gesimário de Franca Carvalho para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do RITCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.